Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-09.2022.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-09.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE CAROLINA TUZZIN - CPF: 056.320.191-60 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a exigibilidade de débitos decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que não assinado, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a validade do contrato e afastar cláusula resolutiva por inadimplemento; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada quitação das mensalidades por financiamento estudantil (FIES); e (iii) saber se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, inexistindo quando as conclusões decorrem logicamente da fundamentação adotada.

A validade do contrato de prestação de serviços educacionais independe de assinatura formal quando comprovada a fruição do serviço, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a invocação de cláusula resolutiva para afastar obrigação após o aproveitamento das disciplinas cursadas.

A alegação de omissão quanto à cobertura do FIES não se sustenta, pois o acórdão enfrentou a matéria e concluiu pela ausência de prova suficiente quanto à quitação integral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o acórdão, de forma coerente, reconhece a exigibilidade de obrigação decorrente de serviço efetivamente prestado, ainda que o contrato não esteja formalmente assinado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Considera-se atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratór
ios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aline Carolina Tuzzin em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A parte embargante opõe os presentes aclaratórios alegando a existência de contradições e omissões no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao validar o contrato apócrifo para fins de cobrança, mas ignorar a cláusula resolutiva expressa que previa o cancelamento do pacto por falta de pagamento da primeira parcela. Afirma ainda haver omissão quanto à prova de cobertura integral do FIES, argumentando que as mensalidades regulares foram quitadas pelo financiamento.

Ao final, pede o prequestionamento de dispositivos legais e o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Em contrarrazões (id. 360282887), a IEMAT Sociedade Educacional Ltda. defende que a embargante busca apenas rediscutir a matéria já decidida. Sustenta a inexistência de vícios e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É a síntese do necessário.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

In casu
, a embargante alega haver contradição no reconhecimento da validade do contrato, aduzindo que a cláusula de cancelamento automático por inadimplemento deveria impedir a cobrança.

Entendo que a insurgência não prospera. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre as proposições da fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não ocorre na espécie.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que o contrato de prestação de serviços educacionais, mesmo sem assinatura, gera obrigações quando acompanhado de prova da prestação do serviço. A decisão destacou que a embargante cursou as disciplinas e obteve aprovação, de modo que a invocação da cláusula resolutiva para anular a dívida configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Nesse contexto, as proposições do julgado são plenamente conciliáveis. A contradição alegada pela parte reflete apenas seu inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que desafia recurso de natureza diversa.

Demais disso, conforme entendimento do c. STJ "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2022).

No mesmo sentido me posicionei em recente julgamento sobre o tema, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Quanto a alegação de omissão sobre o documento de ID 82439725, o qual demonstraria a quitação integral das mensalidades pelo FIES. Novamente, entendo que a tese não configura vício de omissão. O acórdão embargado analisou a questão do financiamento estudantil e concluiu que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A decisão consignou que a simples existência do contrato de FIES não garante a cobertura de disciplinas em regime especial ou de períodos sem o devido aditamento.

Ademais, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa. Nesse sentido é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2
. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022 - grifei).

Assim, o que se observa é a tentativa de instaurar uma nova discussão sobre a valoração da prova documental, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais citados (arts. 489, 966 e 975 do Código de Processo Civil), aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. Ressalto, por oportuno, que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento.

Dessa forma, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Apesar do requerimento formulado pela embargada em contrarrazões, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, o intuito manifestamente protelatório da embargante, mas apenas o exercício do direito de recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026